Tribunal: TJDFT
Processo: 0741506-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741506-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: LUIS FELIPE CRUZ ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LUIS FELIPE CRUZ ALVES contra o agravante e o DISTRITO FEDERAL. O autor afirmou que foi aprovado nas provas objetiva e discursiva do concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Todavia, alegou que, após a entrega de documentos e exames na fase de avaliação médica, foram exigidos exames complementares. Atendida a exigência, embora tenha apresentado laudo de médico ortopedista que atesta sua capacidade para o exercício do cargo, foi considerado inapto pela banca examinadora diante da constatação de “leve discopatia degenerativa de L4-L5 e L5-S1”. O juízo deferiu o pedido de tutela de urgência do autor para determinar a continuidade de sua participação nas demais etapas do concurso até o julgamento da ação. Em suas razões (ID 41976958), o agravante alega que: 1) a condição clínica do candidato, confirmada por ressonância magnética da coluna lombar, o incapacita para o exercício das atribuições do cargo, conforme previsto expressamente no item 12.10.2, alínea 101, do edital de abertura do concurso; 2) por ter sido considerado inapto, foi eliminado do certame, com fundamento nos itens 12.7.3.1 e 12.7.4.1 do edital; 3) a reinclusão do candidato no concurso adentra indevidamente no mérito administrativo, viola a separação de poderes e fere a isonomia; 4) não há erro nem incompatibilidade com o edital; 5) a conclusão de inaptidão é de junta médica, constituída por profissionais médicos especializados e servidores da PCDF, que goza de presunção de legitimidade; 6) a decisão foi motivada e pautada na análise objetiva dos exames e laudos apresentados pelo candidato; 7) o edital vincula os candidatos e a Administração e eventual discordância deveria ser objeto de impugnação de suas regras no momento oportuno; 8) a atividade policial lida com a criminalidade e violência diariamente e a falta de aptidão física pode comprometer a vida do policial e de terceiros; 9) a condição clínica do candidato pode acarretar dores, desconfortos e travamento na movimentação da região lombar, o que pode ser determinante em uma operação policial, especialmente pelo uso de armas de fogo de maior porte, colete à prova de balas e outros instrumentos pesados. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Preparo recolhido em dobro (ID 42527603). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. Em consonância com o princípio da separação de poderes, não compete ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. No controle judicial de concursos públicos, compete ao magistrado, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade. O Supremo Tribunal Federal – STF firmou o seguinte entendimento (Tema 485) ao tratar sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na análise de questões de concursos públicos: “Recurso extraordinário com repercussão geral.2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” - grifou-se. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Embora seja ato administrativo discricionário, o edital não pode deixar de observar as leis e os princípios que regem a atuação estatal. Nesse sentido, a habilitação para provimento de cargos públicos deve ser ampla e alcançar o maior número de pessoas. Eventuais regras restritivas de acesso aos cargos devem ser justificadas pelas reais necessidades das funções a serem exercidas. A análise de possíveis restrições indevidas previstas no edital refere-se à legalidade, não ao mérito administrativo. É cabível o controle judicial. A propósito, consigne-se julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. IMPUGNAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "a utilização de testes de aptidão física é lícita e possível, se houve a previsão em lei e em edital, bem como razoabilidade em relação às funções do cargo sob disputa no concurso público" (STJ, AgRg no RMS 42.707/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/11/2015). (...) (RMS n. 54.276/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 12/9/2017.)” – grifou-se No caso, o candidato participou do concurso público para provimento do cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF. O edital prevê, na primeira etapa do certame, provas objetiva, discursiva, avaliação médica, entre outras (item 9). Os exames biométricos e avaliação médica são realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF (item 12.4). O parecer, motivado e conclusivo, deve esclarecer se: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo (item 12.7.3). Para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, para constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas no edital (item 12.10.1). Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes previstas, o candidato será considerado inapto (item 12.7.3.1). Dentre as condições clínicas que incapacitam o candidato no concurso público, esta a discopatia (item 12.10.2 – 101). O edital prevê uma lista de condições médicas, sinais e sintomas que - presumidamente - são incompatíveis com o exercício das funções. Ainda assim, o parecer da junta médica deve esclarecer se há essa incompatibilidade. A ressonância magnética da coluna lombar, realizada em 21/6/2022, indica que o candidato apresenta leve discopatia degenerativa ao nível de L4-L5 e L5-S1. O laudo assinado por médico ortopedista, em 27/6/2022, atesta que: “Luis Felipe Cruz Alves não apresenta deformidade congênita ou adquirida importante no aparelho locomotor ou osteoarticular estando apto para desempenhar sua função na qual prestou concurso público: policial civil do Distrito Federal” (ID 139358314 – Págs. 16 e 6 – autos originários). Apesar disso, o candidato foi considerado inapto pela junta médica, nos seguintes termos (ID 139358320 – autos originários): “O(A) candidato(a) apresenta leve discopatia degenerativa de L4-L5 e L5-S1, confirmado por exame de ressonância nuclear magnética da coluna lombar. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alínea 101, do Edital no 1 – PCDF - Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051”. Embora conste no edital a previsão de que a discopatia pode ser condição médica incompatível com o exercício da atividade policial, tal presunção não é absoluta, especialmente porque o quadro do candidato é considerado leve. Portanto, é possível que o autor demonstre que tem plena capacidade para o exercício das atribuições do cargo. Admitir que a previsão da condição médica no edital gera presunção absoluta de inaptidão, salvo quando essa conclusão for evidente, possibilitaria violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade e do amplo acesso aos cargos públicos. Como destacado pelo juizo, estão presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência: “(...) A junta médica da banca examinadora reprovou a parte requerente alegando problemas ortopédicos – coluna lombo-sacra -que inviabilizam o exercício do cargo público pretendido. Todavia, em juízo de cognição sumária, entendo pela possibilidade de ser reconhecido o equívoco no laudo médico relativamente à incapacidade física da parte requerente. Isto é, embora prevaleça a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, não se pode retirar o direito subjetivo do administrado pode fazer prova em contrário, baseado no princípio do contraditório e ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF). Para mais, tal questão restará resolvida com a realização de perícia médica nestes autos, concluindo pela capacidade ou não da autora para exercer o cargo público em referência. (...) Neste sentido, revela-se desproporcional e desarrazoada a eliminação da parte requerente nesta fase do certame, sem lhe oportunizar o direito de se contrapor à prova realizada na seara administrativa. Assim sendo, deve o concorrente continuar no concurso, sendo reservada a sua vaga. Já a posse e exercício do cargo são questões atinentes ao mérito da causa a serem analisadas no momento oportuno da marcha processual, quando do julgamento do mérito. (...)” – grifou-se Registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATA COM CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, pela qual a autora pretendia assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. A agravante alega, em suma, ter sido injustamente eliminada do certame público na etapa de avaliação de saúde por motivos subjetivos e contrários à jurisprudência dominante. Argumenta que segundo laudos médicos possui condições físicas suficientes para exercer o cargo. Assevera que a Banca a considerou inapta para as funções em razão de possuir "pé-cavo congênito", comprovando de maneira definitiva sua condição de PCD, portanto, claramente um erro da avaliação biopsicossocial. 2. Cinge-se a controvérsia ao exame da nulidade do ato que considerou a impetrante inapta na fase de avaliação médica, relativa ao concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, porque "a patologia em curso causa uma deformidade anatôica dos pés, podendo levar a encurtamentos tendinosos e nervosos, tais como metatarsalgia, bursites e deformidades". Diante disto, não foi classificada para a próxima etapa do concurso. 3. O item 12.10 do Edital enumera a discopatia entre as condições incapacitantes. O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. 3.1. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 4. Os relatórios médicos informam que a condição de saúde da candidata não impede a execução das atribuições do cargo. (...) 4.3. Logo, força concluir que a exclusão da candidata do certamente é arbitrária, visto que o diagnóstico apresentado não se mostra suficiente a considerá-la inapta para a função pretendida. 5. Precedente da Casa. "(...) 4. A exclusão de candidato em razão de condição física que, comprovadamente, por meio de laudo pericial, não se revela incompatível com as funções a serem desempenhadas, viola o princípio da razoabilidade. 4.1. A previsão editalícia de exclusão de candidato pela simples razão de ostentar hálux valgo não é razoável a não ser que seja efetivamente demonstrada a incompatibilidade desse peculiar quadro etiológico com as atividades a serem futuramente desempenhadas pelo candidato. 5. Recurso conhecido e provido". (07000076120198070018, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 16/6/2021). 6. Agravo de instrumento provido. 6.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1645221, 07247473520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022.)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. ESCRIVÃ. LAUDO MÉDICO. EXERCÍCIO DO CARGO. APTIDÃO. ATESTADA. JUNTA MÉDICA OFICIAL. EXCLUSÃO. DIVERGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO DO FEITO. ORIGEM. NECESSIDADE. 1. Uma vez havendo divergência entre o relatório da Junta Médica Oficial e o lado médico apresentado pelo candidato, quanto a incapacidade para o exercício do cargo, o deferimento da antecipação de tutela, de modo a permitir sua continuidade nas demais etapas do certame, é medida que se impõe, em razão da necessidade de dilação probatória. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1636113, 07254038920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 24/11/2022.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE EXAMES COMPLEMENTARES. PROVA DA APTIDÃO DO CANDIDATO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de permanência do agravante no concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, após a eliminação do candidato na fase de avaliação médica. 2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento. 3. Em regra, a atuação do Poder Judiciário em relação as controvérsias que envolvem concursos públicos deve ser limitada ao exame da legalidade do certame e da sua compatibilidade com o Texto Constitucional. 4. O Edital do concurso para provimento de cargo de Agente de Polícia da PCDF prevê fase de caráter eliminatório consistente em "exames biomédicos e avaliação médica" dos candidatos aprovados na prova prática de digitação, bem como os critérios alusivos à avaliação médica. 5. No caso em exame o recorrente foi considerado "inapto", tendo sido exigida a apresentação de exames complementares para o devido exame de sua condição de saúde. ("hérnia umbilical"). 5.1. As provas produzidas no momento, notadamente os exames elaborados por cirurgião geral do aparelho digestivo e médico radiologista, são suficientes para a manutenção do candidato nas fases subsequentes do certame. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1647255, 07257148020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022.)” – grifou-se Em cognição sumária, não há razões para reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência. Diante da possibilidade de o candidato demonstrar sua aptidão para o exercício do cargo, é cabível sua reinclusão no certame para que participe das demais etapas e não seja prejudicado. Eventual julgamento de improcedência do pedido ensejará tão somente sua exclusão posterior do concurso e reclassificação dos candidatos aprovados. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator